Tribunal: TJDFT
Processo: 0738158-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PESQUISA DE BENS. CONSULTA. SISBAJUD. RENAJUD. LAPSO TEMPORAL. INFOJUD. DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. INCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE. CNIB. SREI. ACESSO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A consulta aos sistemas eletrônicos de localização de patrimônio postos à disposição do Poder Judiciário é medida que serve para simplificar e agilizar a satisfação do crédito exequendo e pode ser reiterada se transcorrido prazo significativo desde a última diligência, observando-se os princípios da razoabilidade, da celeridade e da economia processual.
2. O agravante se insurge contra o indeferimento, dentre outras medidas, do pedido de reiteração de pesquisa de bens do devedor pelos sistemas Sisbajud, e Renajud. As últimas pesquisas aos referidos sistemas tiveram resultados infrutíferos e ocorreram há 2 (dois) meses, sendo impertinente o deferimento de novas diligências, em observância ao princípio da razoabilidade e pela inexistência de lapso temporal que possa justificar a reiteração do pedido.
3. No que se refere ao pedido de consulta ao sistema Infojud, não se mostra razoável o deferimento dos pedidos em razão de os resultados envolverem a quebra de sigilo fiscal, de dados bancários e tributários em amplitude maior do que a necessária para os fins da execução civil. Logo, a medida pleiteada pelo agravante não atende ao princípio da proporcionalidade.
4. No que concerne à consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB e ao Sistema Eletrônico de Registro de Imóveis – SREI, referidas ferramentas são de acesso público, mediante o recolhimento de encargos. Portanto, o acesso às suas bases de dados não está condicionado à obtenção de ordem judicial.
5. Recurso conhecido e desprovido.